Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001851-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO JARDIM PARENTE - CPF: 702.073.721-87 (RECORRIDO), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BETRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 07.460.915/0001-29 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001851-42.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALFA SEGURADORA S/A

Recorrido(s):

MARCOS PAULO JARDIM PARENTE

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

13/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO AGUARDOU O PRAZO PARA CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o Autor sequer aguardou o prazo de 15 dias para chegada da peça do veículo sinistrado e tentativa de resolução do problema pela via administrativa.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e
condenou a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como, confirmou a liminar que determinou a troca do vidro do veículo.

A parte Recorrente em suas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que não havia disponibilidade imediata do vidro do veículo do Autor, da marca Cherry, sendo solicitado ao Autor o prazo de 15 dias para conserto, o que foi devidamente cumprido.

Requer a reforma da sentença prolatada, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas no recurso, requerendo o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifica-se que o recurso interposto merece provimento.

Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Recorrente, que o sinistro ocorreu no dia 15/01/2021, sendo que o Autor comunicou a Ré na mesma noite via site.

Após ser informado da indisponibilidade imediata do vidro do seu veículo, marca Cherry, a Reclamada solicitou o prazo de 15 dias para o devido reparo.

Entretanto, o Autor não aguardou o fim do prazo e ajuizou a presente ação em 20/01/2021, requerendo a troca imediata do vidro quebrado e danos morais.

Apesar de ter sido concedida a liminar, o deferimento ocorreu no dia 22/01/2021, tendo o Magistrado estipulado prazo de 5 dias para o cumprimento, o qual foi devidamente cumprido no dia 02/02/2021, ou seja, dentro do prazo de 15 dias informado pela Reclamada ainda na via administrativa.

Portanto, se o Autor tivesse aguardado ao menos os 15 dias solicitados pela Reclamada, não haveria necessidade de ajuizar a presente ação, abarrotando o judiciário com questões que visivelmente poderiam ter sido resolvidas entre as partes.

Friso ainda, que de acordo com o art. 18°, § 1° do CDC, o prazo para sanar o vício do produto/serviço é de 30 dias.

No que tange ao dano moral, os fatos alegados não são suficientes a ensejar nenhuma indenização por danos morais, pois deve ser destacado que a Reclamante não aguardou o prazo de conserto do veículo na via administrativa, sendo razoável o prazo solicitado pela empresa de seguros, inexistindo se falar em dano moral.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, excluindo-se a condenação de indenização por danos morais, mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021